Tribunal: STF
Processo: ARE 692153
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CORTE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS. 



    1. Os embargos de declaração opostos revelam-se procrastinatórios, porquanto os argumentos trazidos nas razões do agravo regimental já foram enfrentados. Verifica-se, in casu, que as alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o mérito do recurso, conferindo-lhe efeito infringente, o que, em princípio, desnatura as finalidades da impugnação. 



    2. A interposição de sucessivos recursos com intuito protelatório é prática repudiada no âmbito desta Corte, dando ensejo à imediata baixa dos autos, independentemente do trânsito em julgado da decisão.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata.